Tribunal: TJBA
Processo: 8008934-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008934-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA REBOUCAS LEITE PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO, ABELARDO SAMPAIO LOPES NETO, ANDRE MARTINS BASTOS, JOAO GLICERIO DE OLIVEIRA FILHO, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, ABELARDO SAMPAIO LOPES NETO, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO, ANDRE MARTINS BASTOS, JOAO GLICERIO DE OLIVEIRA FILHO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.

CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL. TRATAMENTO PRESCRITO POR DENTISTA ESPECIALIZADO. NECESSIDADE COMPROVADA PELOS RELATÓRIOS MÉDICOS ACOSTADOS AOS AUTOS.

RECUSA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE.

DEVER DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. PRECEDENTE DO STJ.
DIVERGÊNCIA DA JUNTA MÉDICA E DO ESPECIALISTA ASSISTENTE. VIGORA O TRATAMENTO PRESCRITO PELO PROFISSIONAL DA SAÚDE ESPECIALIZADO.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DEVE SER REALIZADO JUNTO À REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE DE REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS PELO SEGURADO CONFORME A TABELA CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.

ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O PERCENTUAL DE 15% (QUINZE POR CENTO) DO VALOR DE AMBAS AS CONDENAÇÕES. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA. DADO PARCIAL PROVIMENTO. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ,
pelos motivos expostos no voto do Relator.